Tribunal: TJSP
Processo: 2285244-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de locupletamento ilícito. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pessoa jurídica. Elementos constantes dos autos que comprovam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.